Tribunal: TJDFT
Processo: 0744015-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. SÚMULA NORMATIVA 28 DA ANS. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré a restabelecer o plano de saúde coletivo empresarial em nome da parte autora, nas exatas condições anteriores à interrupção. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 3. Em suas razões recursais a recorrente pretende a reforma da sentença para a fixação de danos materiais e morais, sob o argumento de que, embora a sua inadimplência, a recorrida cancelou o contrato de forma unilateral, sem notificação prévia e com atraso no pagamento de 35 (trinta e cinco) dias. 4. Contrarrazões apresentadas. Pugna a recorrida pela manutenção da sentença e, em caso de eventual condenação em danos morais, que o valor arbitrado não ultrapasse R$500,00 (quinhentos reais). 5. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/98 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da Lei no 9.656/98 e Súmula 608/STJ). Assim, aplicável à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 6. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n.o 9.656/1998, aplicável à espécie, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 7. Segundo o julgamento do STJ, "mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação. De fato, o exercício do direito de resolução contratual seja pela operadora seja pela estipulante no caso de inadimplência do usuário exige a observância de certos requisitos" (REsp n. 1.655.130/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018). 8. No caso, caracteriza-se ilícito o cancelamento unilateral do plano de saúde, porquanto o inadimplemento não superou 60 dias (art. 13, inciso II, Lei 9.656/1998) e a notificação prévia do contratante inadimplente não atendeu aos requisitos da Súmula Normativa 28/2015 da ANS (ID 55399883), notadamente porque ausente a identificação do consumidor e a forma e prazo para regularização da situação. 9. O serviço prestado pela ré/recorrida não atendeu à expectativa da usuária e, por força da teoria do risco do negócio ou atividade, fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, reputa-se configurado o ato ilícito atribuído à ré/recorrida, que deve reparar os danos causados à consumidora (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990). 10. Em relação aos danos materiais, a autora/recorrente contratou novo plano de saúde para não ficar desassistida durante a sua gestação, razão pela qual é cabível o ressarcimento das respectivas mensalidades pagas (R$574,48 - ID 55398847), vencidas até o efetivo restabelecimento do plano de saúde, na forma determinada na sentença. Interpretação analógica do art. 323, do CPC. 11. No tocante ao dano moral, “o entendimento firmado no STJ é de que a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade” (AgInt no AREsp n. 2.074.739/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). A saúde, como bem extraordinariamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem e, considerando-se que a ré/recorrida cancelou indevidamente a assistência à saúde contratada, impõe-se reconhecer que ocorreu lesão à integridade moral da autora/recorrente, sobretudo em razão do seu estado gravídico. 12. Quanto ao valor, atendendo às finalidades compensatória e preventiva, consideradas as circunstâncias pessoais, repercussão do fato no meio social e natureza do direito violado, segundo os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o prejuízo moral suportado pela autora/recorrente em R$3.000,00 (três mil reais). 13. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para condenar a ré pagar à autora: a) o dano material de R$574,48 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais desde a citação, sem prejuízo da devolução das mensalidades pagas pelo novo plano de saúde no curso do processo, até o efetivo restabelecimento do plano originalmente contratado (art. 323, do CPC); e b) o dano moral de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais desde a citação, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. 14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.